Tribunal: TJMT
Processo: 0041756-92.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041756-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0001-76 (APELANTE), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (APELADO), JOSE FERNANDO CHAPARRO - CPF: 205.887.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE NAZARIO CHAPARRO - CPF: 229.890.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONRADO VAN ERVEN NETO - CPF: 606.444.517-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DA REMESSA AO JUÍZO NATURAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- PROCESSO DE CONHECIMENTO EM QUE FIGURA COMO AUTORA A MASSA FALIDA - SENTENÇA DECLARADA SEM EFEITO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - INCIDÊNCIA DO ART. 55, §3º, DO CPC -
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA
-
RECURSO PROVIDO
.

O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1º, do CPC), o que afasta a alegação de deserção.

Devem ser
reunidos para julgamento conjunto os processos passíveis de decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente (art. 55, §3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Valores julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

A apelante suscita preliminarmente que a competência para tratar de seus bens, interesses e negócios é do juízo universal, uma vez que teve decretada a falência (art. 76 da Lei nº 11.101/05).

Afirma que sua ruína financeira decorre, em grande parte, das cobranças abusivas praticadas pela apelada e do atraso na entrega dos produtos.

Alega que o CDC deve ser aplicado em seu benefício, que a sentença contraria as provas contidas nos autos e que a verba honorária foi estipulada em importância excessiva.

Pede a nulidade ou reforma do
decisum
.

Nas contrarrazões, as apeladas apontam deserção e, alternativamente, pugnam pelo não provimento do Recurso (ID nº. 27527979).

Parecer pelo acolhimento da preliminar arguida pela recorrente (ID nº. 41567478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

Preliminar – Deserção e Justiça Gratuita

De início, as apeladas suscitam o não conhecimento do Recurso visto que não realizado o preparo no ato da interposição (art. 1.007 do CPC).

Ocorre que a apelante requereu o benefício da justiça gratuita na minuta recursal, o que impõe a aplicação do §1º do art. 101 do CPC -
o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

Posto isso,
rejeito
a preliminar e
defiro
a gratuidade
em relação à presente Apelação
, pois inexistem nos autos elementos que afastem a alegação de hipossuficiência financeira (arts. 99 e 100 do CPC).

2.

Preliminar – Nulidade da Sentença

A apelante argui a nulidade da sentença porque o juízo de origem não poderia dispor dos bens que lhe pertencem ou que estão na sua posse.

O art. 76,
caput
e parágrafo único da Lei nº 11.101/2005 é claro ao enunciar que
o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo
.

Porém, é preciso destacar que a própria apelante protocolou a Ação na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá por dependência à de nº. 0048183-42.2013.8.11.00541, ali em trâmite.

Naquele feito, a apelada, sua credora, pretendia a rescisão do mesmo contrato, o recebimento de indenização e a reintegração na posse de bens que teria cedido em comodato.

Em 04/03/2020 esta Câmara consignou que não cabia ao juízo de origem autorizar a retirada de bens do estabelecimento comercial da apelante, pois, nesse ponto, invadiu a competência do juízo universal. Assim, foi declarada a nulidade da sentença nos autos nº. 0048183-42.2013.8.11.00541 e determinada a sua remessa ao juízo da falência para conhecimento dos fatos de maneira ampla e solução mais justa a ambas as partes.

A orientação do STJ é para que as ações de conhecimento e aquelas nas quais se buscam quantias ilíquidas continuem com trâmite nos juízos em que foram protocoladas (REsp nº. 1643856 / SP, CC nº. 122.869/GO, CC nº. 119.949/SP, AgInt nos EDcl no REsp nº. 1.617.538/PR e AgRg no REsp nº. 1.471.615/SP).

Contudo, no caso concreto não se trata de estender a aplicação do art. 76 da Lei nº 11.101/2005 para alcançá-lo, mas sim de conferir efetividade ao §3º do art. 55 do CPC, segundo o qual
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Portanto, é necessária a anulação da sentença para que o juízo da falência tenha ampla possibilidade de dirimir sobre a disponibilidade dos bens que estão na posse da apelante e, principalmente, para evitar resultado conflitante com o que será obtido no feito nº. 0048183-42.2013.8.11.00541.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (...) AÇÕES CONEXAS - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. (...)
De acordo com o artigo 55, § 3º, CPC "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”
(AP

nº.
0000583-67.2018.8.11.0035, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 11/12/2019, DJe de 16/12/2019
, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. (...) NULIDADE DA SENTENÇA. 1)
Segundo o disposto no artigo 55, § 3º, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
. 2) A parte dispositiva da sentença recorrida declarou inexigível

a cobrança de valores referentes à unidade consumidora da parte autora, o que eventualmente poderá resultar em decisão incompatível com A sentença a ser prolatada nos autos do processo nº 0024568-64.2010.8.19.0054, vez que o débito discutido é comum às duas ações. 3) Assim, a sentença deve ser anulada para que os feitos sejam reunidos para julgamento em conjunto. 4) Sentença que se anula de ofício. 5) Recursos que se declara prejudicados
.
(AP nº. 0106947-52.2016.8.19.0054, 5ª Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, julgado em 03/12/2019, publicado em 04/12/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
defiro
o benefício da justiça gratuita no tocante a esta Apelação
,
rejeito
a preliminar de deserção,
a
colho
a preliminar suscitada pela apelante e, por outro fundamento,
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos de origem ao juízo falimentar
.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº 0041756-92.2014.8.11.0041

Apelante
: Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda.

Apelado
: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A e AM/PM Combustíveis Ltda.

VOTO VISTA - Des. Guiomar Teodoro Borges

Apelação interposta por
Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Valores ajuizada contra
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A e AM/PM Combustíveis Ltda.
.

A controvérsia está em saber se a r. sentença foi proferida por Juízo incompetente, em razão do decreto de falência da autora apelante (art. 76, da Lei 11.101/05), como arguido na razões da apelação.

O e. Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendeu não ser o caso de estender a aplicação do disposto no art. 76, da Lei 11.101/05, mas de conferir efetividade ao § 3º, do art. 55, do CPC.

Pois bem. Ao que consta, esta ação tramitou em apenso, por dependência, a Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse (n. 48183-42.2013.811.0041 – cod. 844359), ajuizada por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A e AM/PM Comestíveis Ltda. contra a parte aqui autora, Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda..

Ambas as ações, têm por objeto o Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor, no qual a aqui autora apelante, Nosso Posto, se comprometeu a adquirir com exclusividade, todos os produtos combustíveis, óleos e graxas que necessitasse, respeitado a aquisição de quantidades mínimas. De outra via, consta a cessão de diversos equipamentos em favor da aqui autora, lá requerida.

Referida ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar rescindidos os contratos entabulados entre as partes, bem como autorizou a retirada dos equipamentos dados em comodato, e ainda, condenou ao pagamento da multa contratual,
decisum
que foi alvo de recurso de Apelação (n. 0048183-42.2013.8.11.0041), no qual foi acolhida a preliminar de nulidade da r. sentença, por incompetência do Juízo, em razão do decreto falimentar da então requerida, ora autora apelante, Nosso Posto, como ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR REJEITADA
- DEMANDA EM QUE SE DISCUTEM BENS, INTERESSES E NEGÓCIOS DA MASSA FALIDA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL
- APLICAÇÃO DO ART. 76 DA LEI Nº. 11.101/2005 -
RECURSO PROVIDO
.

O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1º, do CPC); portanto, não se cogita em deserção.

O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo
(art. 76 da Lei nº. 11.101/2005).

É o caso, portanto, de reunião das ações para julgamento conjunto, nos termos do disposto no art. 55, § 3º, do CPC, como encaminhado pelo e. Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Posto isso,
acompanho o e. Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para dar provimento ao recurso, no sentido de declarar nula a r. sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo falimentar, em apenso ao feito n. 0048183-42.2013.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020